Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0752382-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Requerente (s): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Requerido (s): JOÃO BATISTA MARCELINO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710725-14.2023.8.07.0007, ajuizada por JOÃO BATISTA MARCELINO em desfavor da requerente SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a custear ou autorizar as despesas com o tratamento cirúrgico do autor para a reconstrução óssea dos maxilares atróficos, com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, conforme laudo do Cirurgião Dentista, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da causa. Em face da sucumbência recíproca, o autor foi condenado no percentual de 30% (trinta por cento) e a ré, em 70% (setenta por cento), do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por quantia certa, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Os Embargos de Declaratórios (ID 176337061) foram acolhidos para alterar o parâmetro de condenação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação (ID 177925416 dos autos de origem). Sustenta, em síntese, o requerente que: (i) além de a tutela de urgência requerida pelo autor não ter sido concedida, houve evidente cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia judicial, tendo sido a presente sentença prolatada sem a devida instrução processual, estando demonstrados o “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, razão pela qual deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso; (ii) como a cirurgia pleiteada é de alto valor (R$ 796.583,04) e foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, a negativa de efeito suspensivo importa em risco de irreversibilidade da decisão, não tendo o autor como restituir os custos da cirurgia à seguradora, que deverá despender elevada importância sem fundamento legal; (iii) o pedido autoral se baseia em procedimento odontológico sobre o qual houve análise desfavorável da junta médica, sendo de suma importância a realização de perícia médica requerida para a comprovação dos fatos narrados na inicial. É o relato do necessário. Decido. É sabido que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E, na exata redação do § 4o do artigo citado, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que não há interesse quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista que o recurso de apelação já é dotado do efeito pretendido por expressa determinação legal (ope legis), sendo afastado somente nos casos previstos no §1o do art. 1.012 do CPC. A hipótese dos autos, consistente na sentença de mérito que condenou o requerente a custear despesas com o tratamento cirúrgico do autor, não se enquadra em nenhuma das situações previstas na legislação nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Dessa forma, o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve ser conhecido. De todo modo, não resta caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, pois, além de o autor comprovar sua permanência na condição de beneficiário do plano de saúde, mesmo após seu desligamento da empresa, os exames médicos apresentados evidenciam que a técnica cirúrgica a ser empregada reestabeleceria sua função mastigatória, deteriorada pela atrofia dos maxilares e edentulismo, estando o tratamento indicado no Rol da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde com segmentação hospitalar. Ademais, destacou o d. juízo que os exames e a cópia do prontuário do paciente, aliados ao laudo radiográfico e ao parecer do médico assistente, reforçam a necessidade de realização do procedimento em âmbito hospitalar, dispensando prova técnica, razão pela qual descabe falar, em sede de cognição sumária, em cerceamento de defesa, cujos fundamentos serão aferidos por ocasião do julgamento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 180420466 dos autos de origem (RITJDFT, art. 87, inc. II[1]). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei;